Tribunal: TJBA
Processo: 0523566-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523566-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Fator Realty Participações SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

APELADO: Fabiano Oliveira Borges e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DA PRETENSÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DO RECURSO HORIZONTAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos fáticos ou jurídicos de uma decisão, visto que, a teor do art. 1.022, do CPC, limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, ser opostos visando única e exclusivamente a obter um reexame das questões decididas nos autos, se não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser escoimada pela via declaratória.

II - Demonstrada a inexistência dos vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos, porquanto a modificação da conclusão do julgado só está autorizada quando se tratar de consequência inevitável à correção de um dos defeitos gizados no art. 1.022, do CPC, inocorrentes
in casu
.

III - Mesmo nos aclaratórios manifestados para o fim de prequestionamento, compete ao embargante conformar a sua pretensão às hipóteses legais de cabimento do recurso horizontal, o que não se verificou na hipótese em apreço.

IV – Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação Cível nº.
0523566-78.2015.8.05.0001
,

em que são Embargantes
Fator Realty Participações SA e outro
, e Embargado
Fabiano Oliveira Borges e outro.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto da Relatora.